Tribunal: TJSP
Processo: 1020971-69.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614114
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020971-69.2018.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARIA
APARECIDA PEREIRA CORREA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020971-69.2018.8.26.0224 -Voto no 14.555
2
Apelação Cível no: 1020971-69.2018.8.26.0224
APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA CORREA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Guarulhos - 2a Vara Cível
Voto no 14.555
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. Males na coluna vertebral e lesões
nos membros superiores. Nexo causal não comprovado.
Incapacidade laborativa afastada. Prova pericial contundente.
Benefício indevido.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pelo MM.
Juiz Dr. Rodrigo de Oliveira Carvalho, que julgou improcedente o pedido de
concessão de benefício acidentário formulado por MARIA APARECIDA PEREIRA
CORREA, sob o fundamento de que ausentes os requisitos legais (fls. 178/180),
anoto que os autos vieram à segunda instância por força de recurso voluntário da
obreira.
Pretende a autora, por meio de sua advogada Dra. Jéssica
Estefânia Santos de Gois, a inversão do julgado, aduzindo padecer de males na
coluna vertebral e lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020971-69.2018.8.26.0224 -Voto no 14.555
3
decorrentes do trabalho, que reduzem sua capacidade laborativa, conforme
demonstrado pelos documentos acostados aos autos, fazendo jus ao benefício
acidentário (fls. 183/185).
O INSS não apresentou contrarrazões (fl. 199).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato Normativo no
354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.
Cuida-se de ação acidentária movida pela autora contra o INSS,
alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa mencionada
na inicial, na função de costureira, sujeitava-se a condições agressivas de trabalho,
apresentando males na coluna vertebral e lesões nos membros superiores, com
redução de sua capacidade laboral. Requereu benefício acidentário.
Não houve emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
CAT.
O INSS, em esfera administrativa, concedeu-lhe auxílios-
doença previdenciários, nos períodos compreendidos entre 08/06/2017 e 29/06/2017
e de 21/02/2018 a 26/02/2018 (fls. 78/83).
O laudo médico-pericial (fls. 104/108), afastou a existência de
incapacidade laborativa e o nexo causal.
Com efeito, o perito judicial salientou que:
“Após submeter a Autora ao competente exame médico-pericial,
avaliando seu Histórico Médico e o Exame Físico especializado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020971-69.2018.8.26.0224 -Voto no 14.555
4
constatou-se que a Autora é portadora ARTROSE de Coluna
Vertebral e dos Ombros, ABAULAMENTO Discal difuso na coluna e
lombar e TENDINITE nos ombros, cujas lesões não têm evidência
de
origem,
nem
de
agravamento
ocupacional,
ficando
descaracterizando o alegado NEXO CAUSAL ou CONCAUSAL com
o trabalho.
A rigor, os males ora diagnosticados não têm relação causal com o
trabalho desenvolvido pela Autora, conforme a sua descrição, sendo
mesmo males de natureza não-ocupacional e que - isoladamente ou
em conjunto - não determinam efetiva redução da sua capacidade
laborativa, de modo que a Autora pode exercer as mesmas
atividades anteriores, sem restrições por doença, respeitadas as
limitações da sua faixa etária.” (fl. 107)
O trabalho técnico foi bem fundamentado, prestando-se como
prova técnica hábil à formação do livre convencimento do julgador.
Como se vê, o expert foi contundente ao afastar a existência de
incapacidade laborativa, deixando assentado, após minucioso exame clínico, que
não há qualquer restrição para a obreira realizar as atividades habituais.
De fato, ao exame físico específico, a autora não demonstrou
qualquer alteração incapacitante na coluna vertebral ou nos membros superiores,
como limitações à mobilidade, edemas, flogismos, crepitações, contraturas, sinais de
sofrimento radicular ou alterações à marcha (fls. 105/106).
Além do mais, o perito aduziu que as alterações verificadas têm
etiologia degenerativa, sem qualquer relação com o exercício do labor, conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020971-69.2018.8.26.0224 -Voto no 14.555
5
que encontra respaldo no exame de ressonância magnética da coluna lombar e
ultrassonografia dos ombros (fls. 109/111).
O que se analisa, em infortunística, é a incapacidade laboral
resultante do acidente de trabalho ou da doença profissional ou do trabalho e não a
lesão em si.
Sendo assim, a improcedência da demanda era mesmo de rigor.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo-se a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
CARLOS MONNERAT
Relator